Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MENSALIDADE DEVIDA ATÉ O PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "CONDENAR o réu a PAGAR à demandante a quantia de R$ 3.901,60 (três mil novecentos e um reais e sessenta centavos), referente às mensalidades dos serviços educacionais prestados aos filhos dele, ARTHUR RODRIGUES ARAUJO SILVA e THEO RODRIGUES ARAUJO SILVA, vencidas nos meses de julho/2021 (R$ 1.072,84 + R$ 877,96) e agosto/2021 (R$ 1.072,84 + R$ 877,96), corrigida monetariamente e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, da multa moratória de 2% (dois por cento) a que se refere a Cláusula Quinta, Parágrafo Quarto da avença, além de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos no Parágrafo Quinto do mesmo dispositivo, tudo aplicado a partir dos respectivos vencimentos (10 de cada mês)", e julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63192225). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que as minutas dos contratos apresentados pela recorrida não estão assinados pelo réu, portando devem ser declarados nulos. Argui que caberia ao autor o ônus da prova da existência da dívida, contudo não o fez. Argumenta que não são devidas as mensalidades dos meses de julho e agosto/2021, porquanto os menores já estavam matriculados em outra instituição de ensino e a autora tinha conhecimento das transferências dos alunos para outro colégio, pois disponibilizou a documentação necessária para o ato. Aduz que o contrato é de adesão, e as cláusulas que impõem juros, multa moratória e pagamento de honorários advocatícios são abusivas e desfavoráveis ao consumidor, devendo ser nulas, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que diante da falha na prestação de serviço deve o pedido contraposto ser julgado procedente para condenar o autor ao pagamento de indenização por dano moral.
4. Em contrarrazões, o recorrido se manifesta pela manutenção da sentença (ID 63192233).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se são devidas as mensalidades, referentes a prestação de serviço educacional dos meses de julho e agosto de 2021.
6. Na origem narra o autor que o réu firmou contrato de prestação de serviço educacional para seu filhos para o ano letivo de 2021, contudo deixou de efetuar o pagamento das mensalidades referente ao aluno A. dos meses de julho, agosto e setembro de 2021 e do aluno T. dos meses de janeiro, julho, agosto e setembro de 2021.
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que consta a ficha de matrícula, referente ao ano letivo 2021, assinada pelo responsável para os alunos A.R.A.S. para a turma do 7o ano, matutino (ID 63192086) e T.R.A.S para a turma do 3o ano, vespertino (ID 63192087). Em 30/07/2021, os infantes foram matriculados em outra instituição de ensino (ID 63192210 e 63192211). As solicitações de transferências foram assinadas em 30/08/2021 (ID 63192213 - pág. 01 e 19). Constam dos contratos as seguintes cláusulas contratuais: "(...) 5a, parágrafo 1o - os pagamento efetuados no 1o dia útil de cada mês terão 10% de desconto, 5% do 2o dia útil até o dia 10 de cada mês. Após esta data o valor da mensalidade praticado será normal. E após o vencimento além da perda do desconto serão acrescidos de correção monetária, juros de mora no percentual de 1% ao mês, bem como multa de 2%" (...) parágrafo 5o - Verificando-se a inadimplência por mais de 30 dias, fica a contratada autorizada a enviar o contrato ao setor de cobranças, bem como efetuar o lançamento do nome do contratante nos registros de proteção ao crédito, além de emissão de duplicata passível de protesto, sendo acrescida a cobrança o percentual de 10% a título de honorários advocatícios, de acordo com os ditames legais. (...) 8o - o presente instrumento poderá ser rescindido por iniciativa da contratante mediante requerimento escrito junto à Secretaria da Contratada, com antecedência mínima de 30(trinta) dias.(...)"
III. Razões de decidir
8. Não há que se falar em nulidade do contrato por ausência de assinatura, porquanto é incontroverso, pelo demais documentos acostados aos autos, que os filhos do autor estudaram na instituição de ensino da ré no primeiro semestre do ano de 2021.
9. Embora o réu afirme que a autora tinha ciência da transferência dos alunos, pois disponibilizou a documentação necessária para tanto, não restou comprovado nos autos que antes de 30/08/2021 o autor tenha solicitado e recebido a documentação de transferência. O único documento acostado aos autos a indicar a vontade de rescisão do contrato são os termos de "Solicitação de Transferência", datados de 30/08/2021 (ID 63192213 - pág. 01 e 19). Muito embora o autor tenha firmado novo contrato de prestação de serviço educacional em 30/07/2021, não há nenhuma prova nos autos a corroborar a sua afirmação que a autora tinha ciência do pedido de transferência antes de 30/08/2021 (art. 373, II, CPC).
10. A transferência do curso, sem comunicação formal à instituição de ensino, impõe o pagamento das mensalidades até a data da comunicação de rescisão contratual.
11. Destaca-se que é necessário que a transferência seja formalmente comunicada por escrito, assim como ocorreu com a contratação, conforme estabelece o artigo 472 do Código Civil.
12. Não há abusividade na cobrança das mensalidades, pois os serviços contratados permaneceram à disposição do autor até a data em que foi formalizada a comunicação da transferência.
13. A cláusula contratual que estipula a cobrança de juros de mora de 1% ao mês em caso de inadimplência, além de multa de 2% e honorários advocatícios de 10%, não apresenta prática exorbitante.
14. A correção monetária, sendo um simples mecanismo de atualização do débito, deve incidir, em casos de cobrança de mensalidades escolares, a partir da data de vencimento de cada parcela, conforme o índice estipulado no contrato. Caso a mensalidade escolar não seja paga no prazo, caracterizando uma obrigação positiva e líquida, o devedor entra em mora, e os juros moratórios passam a incidir a partir do vencimento das parcelas. De acordo com a previsão expressa no contrato, aplica-se uma multa moratória de 2%, em conformidade com o art. 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
15. Os honorários contratuais não possuem relação com os honorários sucumbenciais, uma vez que estes são determinados exclusivamente pelo juiz, enquanto os honorários contratuais podem ser livremente acordados entre as partes.
16. A ausência de prova na falha de prestação do serviço afasta o pedido contraposto de indenização por dano moral.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.